Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704685-73.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO CORDEIRO LOPES FILHO, ANTONIO CARLOS RODRIGUES JUNIOR EMBARGADO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES JUNIOR, GERALDO CORDEIRO LOPES FILHO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intime-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de setembro de 2020 11:15:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador